Tribunal: STF
Processo: MI 144
Classe: MI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-03
Data de publicação: 1992-08-03

Ementa:
E  M E  N T  A: I.  Mandado de  injunção: ocorrencia de

legitimação "ad causam" e ausência de interesse processual.
              1.  Associação  profissional   detem  legitimidade  "ad

causam"  para impetrar mandado  de injunção  tendente a colmatação de

lacuna da disciplina legislativa alegadamente necessaria ao exercício

da liberdade de converter-se em sindicato (CF, art. 8.).
              2.  Não há interesse processual necessario a impetração

de mandado de injunção, se o exercício do direito, da liberdade ou da

prerrogativa constitucional da requerente não esta inviabilizado pela

falta  de  norma  infraconstitucional,  dada  a  recepção  de direito

ordinário anterior.
              II.Liberdade  e unicidade sindical e competência para o

registro  de entidades sindicais  (CF, art. 8.,  I e II): recepção em

termos,  da competência  do Ministério  do Trabalho,  sem prejuizo da

possibilidade de a lei vir a criar regime diverso.
              1.  O que  e inerente  a nova  concepção constitucional

positiva  de liberdade  sindical e,  não  a inexistência  de registro

público  -  o  qual  e  reclamado,  no  sistema  brasileiro,  para  o

aperfeicoamento da constituição de toda e qualquer pessoa jurídica de

direito  privado -, mas, a  teor do art. 8., I, do texto fundamental,

"que a lei não podera exigir autorização do Estado para a fundação de

sindicato":  o  decisivo,  para   que  se  resguardem  as  liberdades

constitucionais  de associação  civil ou  de associação  sindical, e,

pois,  que se trate efetivamente de simples registro - ato vinculado,

subordinado  apenas a verificação de  pressupostos legais -, e não de

autorização ou de reconhecimento discricinarios.
              2.  A  diferença  entre  o  novo  sistema,  de  simples

registro,  em  relação  ao   antigo,  de  outorga  discricionaria  do

reconhecimento  sindical  não   resulta  de  caber   o  registro  dos

sindicatos  ao Ministério do  Trabalho ou a  outro oficio de registro

público.
              3.  Ao registro das  entidades sindicais inere a função

de  garantia da imposição de unicidade - esta, sim, a mais importante

das limitações constitucionais ao princípio da liberdade sindical
              4.  A função de salvaguarda da unicidade sindical induz

a  sediar, "si  et in  quantum",  a competência  para o  registro das

entidades sindicais no Ministério do Trabalho, detentor do acervo das

informações imprescindiveis ao seu desempenho.
              5.  O temor  compreensivel -  subjacente a manifestação

dos  que se  opoem a solução  -, de  que o  habito vicioso dos tempos

passados tenda a persistir, na tentativa, consciente ou não, de fazer

da  competência para o  ato formal e  vinculado do registro, pretexto

para  a  sobrevivencia  do controle  ministerial  asfixiante  sobre a

organização  sindical, que a  Constituição quer proscrever - enquanto

não optar o legislador por disciplina nova do registro sindical -, há

de ser obviado pelo controle  jurisdicional da ilegalidade e do abuso

de  poder,  incluida  a  omissão   ou  o  retardamento  indevidos  da

autoridade competente.